Tribunal: TJSP
Processo: 2256836-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (total de 2,365 kg de maconha), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256836-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é impetrante
RENATA APARECIDA GIOCONDO e Paciente CALEU ANTONIO DE
OLIVEIRA PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256836-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2256836-77.2020.8.26.0000
Comarca: Porto Ferreira
Impetrante: RENATA APARECIDA GIOCONDO
Paciente: Caleu Antonio de Oliveira Porto
VOTO No 24.118
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória,
sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e
carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-
se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a
primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade
concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (total de
2,365
kg
de
maconha),
elemento
sinalizador
da
periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in
casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de CALEU ANTONIO DE OLIVEIRA
PORTO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Valdemar
Bragheto Junqueira, da 2a Vara da Comarca de Porto Ferreira,
sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante a ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256836-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão coatora, ante a ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva e a carência de fundamentação idônea,
salientando a primariedade do paciente.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 49/51).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 54/65) e, em seu parecer (fls. 68/72), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 7 de outubro
p.p., o paciente foi preso em flagrante, como incurso no art. 33,
caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Consoante o
boletim de ocorrência, na referida data, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão, policiais civis compareceram
até a residência do paciente, onde apreenderam 2,365 kg de
maconha, bem como diligenciaram até a casa do corréu Leandro
dos Santos Andreoli, onde encontraram uma balança de precisão
e objetos para fracionar entorpecentes, razão pela qual ambos
foram detidos e conduzidos ao distrito policial.
Em sede de plantão judiciário (fls. 11/17) a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública, salientando-se a gravidade do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256836-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imputado,
evidenciada
pela
quantidade
de
entorpecente
apreendido.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 58 autos originais), apurou-se que o paciente é
primário e não ostenta antecedentes criminais.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas a garantia da ordem pública, pois, não
obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a
gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (2.365 kg de
maconha), elemento sinalizador da periculosidade por ele
apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator